Tribunal: STF
Processo: HC 246462
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, de questões veiculadas no recurso ordinário em habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    2. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado.



    3. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga), conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.